Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742090-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO BATISTA BICUDO LEME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JR – SERVIÇOS CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME tendo por objeto a r. decisão (ID 19938794 - Pág. 2 ou ID 71826815 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença no 0706479-23.2019.8.07.0004. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de penhora de 30% dos vencimentos da parte devedora junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Alega que vem-se flexibilizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, para deferimento da penhora em salário, num percentual que não abalaria a sobrevivência do devedor, nem à dignidade da pessoa. Elenca julgado da jurisprudência em seu favor. Decido. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV Código de Processo Civil é norma cogente que admite somente a hipótese de exceção para os casos em que a parte ganhe mais de 50 (cinquenta salários mínimos), constantes do parágrafo 2o de referido diploma legal, ou para cobertura de débito de alimentos. A interpretação jurisprudencial elencada é casuística não vinculante, a ela não se filia este juízo. Além do mais, é caráter subjetivo auferir que um percentual não abalará a situação econômica da parte. Para que tal se verificasse seria necessário um detalhado levantamento da vida financeira do executado, o que não se vislumbra dos autos. Indefiro, pois, o pedido supra. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC” (ID 19938794 - Pág. 2 ou ID 71826815 - Pág. 1). Inconformado, o exequente recorre. Aponta que o entendimento majoritário do TJDFT e do eg. STJ seria no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do Recorrido. Menciona consulta no sítio eletrônico do Portal da Transparência do DF, demonstrando que o Executado percebe, mensalmente, a quantia líquida de R$ 6.654,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada penhora nas contas do Executado até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente. É o relatório. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Na decisão agravada, o ilustre Juízo a quo simplesmente assina um prazo de cinco dias para indicação de bens passíveis de penhora sob pena de suspensão do processo. Confira-se: “Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC” (ID 19938794 - Pág. 2 ou ID 71826815 - Pág. 1). Como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da curadoria especial na defesa dos interesses de JOAO BATISTA BICUDO LEME para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator